Tribunal: TJDFT
Processo: 0737090-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra a sentença da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que condenou o réu pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP) e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003). A defesa sustenta a atipicidade da conduta de receptação e pleiteia a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A receptação, conforme o art. 180 do CP, exige a comprovação de que o bem é produto de crime anterior. No caso, a arma de fogo foi registrada como extraviada durante uma mudança, o que gera dúvidas sobre a materialidade do delito antecedente, devendo-se aplicar o princípio do in dubio pro reo.
4. O delito de receptação é classificado como crime acessório, porquanto a sua existência pressupõe a ocorrência de delito anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Absolvição do crime de receptação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Manutenção da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Tese de julgamento:
6. Não havendo prova suficiente de que o bem seja produto de crime anterior impõe-se a absolvição da acusação pelo crime de receptação.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; Lei 10.826/2003, art. 16, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1754929, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 06/09/2023.